Tribunal: TJSP
Processo: 1506062-23.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Santos contra sentença que extinguiu execução fiscal relativa à IPTU e Taxa do exercício de 2014, no valor de R$ 3.391,38, por falta de interesse de agir, com base no Tema 1184 do STF e no artigo 485, VI, do CPC.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Santos contra sentença que extinguiu execução fiscal relativa à IPTU e Taxa do exercício de 2014, no valor de R$ 3.391,38, por falta de interesse de agir, com base no Tema 1184 do STF e no artigo 485, VI, do CPC.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a execução fiscal de baixo valor, sem movimentação útil por mais de um ano e sem bens penhoráveis, pode ser extinta por falta de interesse de agir, conforme o Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ no 547/2024.
III. Razões de Decidir.
3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184, estabeleceu que execuções fiscais de baixo valor podem ser extintas por falta de interesse de agir, respeitando o princípio da eficiência administrativa.
4. A Resolução CNJ no 547/2024 legitima a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 sem movimentação útil por mais de um ano e sem bens penhoráveis.
5. Sentença de extinção mantida, sem majoração de honorários sucumbenciais recursais em razão da ausência de fixação em Primeira Instância.
IV. Dispositivo.
6. Recurso desprovido.